Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-80.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A recorrida (ré), agora embargante, opôs os presentes embargos de declaração sob alegação de que o acórdão padece de omissão, porquanto não teriam sido analisadas as teses de ocorrência de caso fortuito/força maior (violação do artigo 393 do Código Civil) e inobservância do termo de quitação.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a decisão colegiada, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Não há como acolher a alegação de omissão da prestação jurisdicional, pois todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.

5. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, presente de forma clara no acórdão embargado, in verbis: "3. O STJ, no julgamento dos REsp 1498484/DF e 1635428/SC, que tramitaram pela sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 970), decidiu que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, sendo defesa sua cumulação com lucros cessantes. 4. Na espécie, as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel residencial com previsão de entrega para 30/06/2012 (ID 11958983 - Pág. 4), com a tolerância de 180 dias. O prazo foi prorrogado para dezembro/2012. As chaves foram entregues em 30/04/2014 (ID 11958985 - Pág. 1). 5. A cláusula 8.3.1 da avença prevê que, se o atraso na entrega do imóvel for imputado à vendedora (recorrida), esta pagará ao adquirente (recorrente) indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel, atualizado monetariamente. (ID 11958984 - Pág. 12). 6. Noutra plana, a mera expedição de certidão de "habite-se" não comprova a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador. 7. No caso em comento, a ré já pagou ao autor o montante de R$ 5.689,09, a título de “indenização pela entrega das chaves ao adquirente em data superior à previsão contratual, no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel atualizado, “a partir do fim da carência prevista em contrato, até 28/06/2013, data da expedição do Habite-se.” (ID 11958987 - Pág. 1) 8. Assim, uma vez que a entrega do imóvel somente ocorreu em 30/04/2014, faz jus o recorrente a receber a indenização pelo período de 29/06/2013 a 29/04/2014, no percentual e montante previsto na cláusula 8.3.1 do contrato.”

6. Imperioso anotar que, se de um lado as partes são livres para apresentar suas teses ao Poder Judiciário, de outro, os magistrados se submetem ao sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, em virtude do qual, após detido exame de todos os pontos suscitados pelos sujeitos do processo, formam sua convicção - pautada no ordenamento jurídico, no contexto fático apresentado e nos elementos probatórios constantes dos autos - e, expondo os seus fundamentos, revelam ao jurisdicionado a decisão tomada.

7. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

8. A concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.

10. Nesse contexto, se a embargante/ré entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado; o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

12. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pelo embargante/recorrido (artigos 393, 408 e 409, todos do Código Civil vigente) para fins de prequestionamento.

13. Embargos conhecidos e rejeitados.